Tribunal: TJMT
Processo: 1015916-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1015916-79.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
INTERESSADOS:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ
Vistos, etc.
O Município de Cuiabá, representado pela Procuradoria Municipal, postula nas razões no id. 104255967, reiteradas no id. 106173980, com apoio no art. 1026, § 1o, do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 1015916-79.2020.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da chamada verba de gabinete instituída para fazer frente aos gastos decorrentes do exercício de cargos públicos municipais da capital mato-grossense, ante a ausência de previsão expressa legal da finalidade e da exigência de prestação de contas pelo beneficiário, o que a torna potencialmente imoral e ofensiva aos corolários da publicidade e finalidade administrativa.
Assere a municipalidade embargante que existe a grande probabilidade de provimento dos aclaratórios, dada à ausência de manifestação no acórdão sobre a pretensão do autor da ação direta, de fixação de um teto para a verba indenizatória, carecendo assim, do devido aclaramento com efeitos infringentes.
Afirma, ainda, que existe um concreto risco de dano grave ou de difícil reparação com a imediata fluência dos efeitos da decisão declaratória, eis que repercute no corte de 50% do valor que mais de 800 servidores municipais vinham percebendo mensalmente até a adoção da medida constritiva, demandando que os pagamentos sejam restabelecidos ao menos até o julgamento dos aclaratórios.
Além disso, quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, o c. Tribunal de Justiça, quanto à mesma matéria, decidiu que a decisão somente valeria após o decurso de prazo de 12 meses a partir da sua publicação, visando preservar os efeitos da lei cuiabana, de modo que seria possível preservar os pagamentos por um período de pelo menos seis meses a partir de sua publicação.
Nesse viés, alega-se que não seria possível que uma decisão anterior destoe de outras decisões supervenientes sobre o mesmo assunto, com as mesmas circunstâncias, sob pena de violação aos arts. 489, § 1o, VI, 926 e 917, V, todos do CPC.
Pede, ao fim e ao cabo, “seja suspensa IMEDIATAMENTE, pelo Relator deste recurso, a eficácia da decisão de ID 99756992” [id. 106173980].
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Esclareço, inicialmente, que a pretensão de inflição de efeito suspensivo aos aclaratórios foi endereçada diretamente a este Relator.
Entretanto, infere-se que a suspensão da vigência do conjunto legislativo abrangido no acórdão que julgou procedente a presente ação direta foi determinada em sede de pedido de tutela emergencial submetido à apreciação do plenário deste e. Órgão Especial, assim ementado:
“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS DE CUIABÁ N. 5.653/2013. E 6497/2019 – VERBA PÚBLICA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CAUSA PARA A INDENIZAÇÃO – DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AOS POSTULADOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E PUBLICIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS – SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA DOS TEXTOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
A ausência de previsão da finalidade da verba indenizatória instituída para fazer frente aos gastos decorrentes do exercício de cargos públicos municipais, bem como a ausência de previsão da prestação de contas pelo beneficiário, torna potencialmente imoral e aparentemente ofensiva aos postulados constitucionais da publicidade, finalidade e moralidade administrativa, autorizando a suspensão de vigência das leis até a resolução meritória da ação direta de inconstitucionalidade” [TJMT, ADI PJe 1015916-79.2020.8.11.0000, v.u. j. 20/10/2020, DJE 12/11/2020].
Assim, não é aplicável o art. 1026, § 1o, do CPC às decisões adotadas em consonância com os lindes da Súmula Vinculante n. 10/STF, segundo a qual, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”, o que torna defeso ao relator, unipessoalmente, suspender a eficácia de tutela provisória deferida pelo Órgão Especial, eis que demandaria uma nova análise perante o c. órgão colegiado que a decidiu.
Ademais, estes são os segundos embargos de declaração aviados pela municipalidade, que, nos primeiros, não buscou a pretensão aqui ansiada, o que torna a medida de todo contraproducente.
Ante o exposto, por constituir medida a exigir prudência e, sobretudo, desautorizada pelo ordenamento jurídico vigente, indefiro a pretensão de suspensão provisória da decisão que apenas confirmou a suspensão provisória da vigência do conjunto normativo fustigado, concedida pelo órgão colegiado, por aplicação analógica aos termos da Súmula Vinculante n. 10/STF.
Intimem-se.
No mais, cumpra-se integralmente o comando judicial contido no id. 104618452.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator